Tribunal: TJDFT
Processo: 0739447-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0739447-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AGATHA MARINA MURARI AZZOLIN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a autora anexou petição no ID 56971204 na qual informou ter apresentado reclamação perante o STF contra o acórdão proferido no processo e requereu a suspensão do prazo recursal. Nesse contexto, foi prolatado despacho pela eminente relatora do acórdão (ID 56997142) para se aguardar o julgamento da reclamação. Ato contínuo, anexou-se aos autos o ofício n. 5724/2024 e documentos (ID 57635657), provenientes da Corte Suprema, comunicando o despacho proferido na aludida reclamação e requisitando informações. Registre-se, por oportuno, que, de acordo com os arts. 989, II, do CPC, a suspensão do curso do processo referente ao ato reclamado não se opera com a distribuição da reclamação, pois depende de despacho do ministro relator, que analisará a existência de possível dano irreparável. Nesse sentido, nota-se que não houve pedido liminar na reclamação requerendo a suspensão. Assim, nada a prover quanto ao seu requerimento nos presentes autos. Por fim, prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria a decisão final da aludida reclamação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal